Tribunal: TJPA
Processo: 0018366-91.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018366-91.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCIO HENRIQUE VILHENA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0018366-91.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MÁRCIO HENRIQUE VILHENA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DEFENSIVO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0018366-91.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MÁRCIO HENRIQUE VILHENA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MÁRCIO HENRIQUE VILHENA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 12716455 p. 1-2), que em 20/07/2017, por volta das 11hmin, policiais militares estavam realizando ronda pelo Distrito de Outeiro quando receberam informações do Capitão do Corpo de Bombeiros Militar, acerca da ocorrência de um crime de roubo ocorrido na área das pedras, próximo à Praia Grande.

Em razão disso, se dirigiram até o local indicado, não encontrando os autores do delito informado. No entanto, quando estavam indo em direção à escada que dá acesso à praia, foram avisados por populares de que os dois assaltantes já haviam saído do local e que caminhavam em uma rua que dá acesso à Escola Bosque, descrevendo inclusive características dos mesmos.

Ao chegarem no referido local, encontraram os nacionais com as mesmas descrições apontadas pelos populares, e, em revista encontraram na posse do Apelante 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre 32, com 03 (três) cartuchos intactos.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 12716470 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 12716474 p. 1-7) pugnando pelo afastamento da súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 12716475 p. 1).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 13459786 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Do afastamento da Súmula 231 do STJ e consequente aplicação da atenuante da confissão.

O apelante pugna pelo afastamento da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023